Tribunal: TJES
Processo: 5000129-21.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-21.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELICA CRISTINA GUEDES

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SAO LOURENCO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DE SANÇÃO POR IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. ANTINOMIA ENTRE REGRAS EDITALÍCIAS. NOTA EXPLICATIVA. RECLASSIFICAÇÃO EM VEZ DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito de Divino de São Lourenço/ES, denegou a ordem que visava anular edital de convocação, resultado definitivo e ato de reclassificação de candidatos em processo seletivo simplificado para a função de pedagogo, regido sob Edital nº 04/2023, sob alegação de violação à vinculação ao edital após substituição da penalidade de desclassificação por reclassificação com perda de pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do critério de sanção previsto no edital, com substituição da desclassificação pela reclassificação de candidatos, viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; (ii) estabelecer se a atuação administrativa, ao editar nota explicativa para sanar antinomia interna do edital, configura exercício legítimo da autotutela e preserva a legalidade, isonomia e eficiência do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital vincula Administração e candidatos, impondo observância às regras estabelecidas, em respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

4. A inobservância de exigências editalícias autoriza a eliminação ou reclassificação do candidato, sendo legítima a desconsideração de títulos ou perda de pontuação quando não comprovados adequadamente.

5. A autotutela administrativa impõe o dever de corrigir ilegalidades e incoerências do edital, inclusive durante o certame, desde que não homologado, para resguardar o interesse público.

6. A alteração de regras não é admitida quando implica mudança de critérios de classificação após divulgação de resultados, por violar a segurança jurídica e a isonomia.

7. O Edital nº 04/2023 apresentava antinomia interna entre previsão de desclassificação por irregularidade documental (item 7.4) e caráter meramente classificatório da prova de títulos (itens 5.13, 5.32 e 5.33), que determinavam apenas a desconsideração da pontuação.

8. A nota explicativa não inovou no ordenamento, mas harmonizou o edital, adotando interpretação mais proporcional e razoável ao prever reclassificação com perda de pontos. A medida prestigia a eficiência administrativa e evita desclassificações desproporcionais, assegurando a continuidade do serviço público e a seleção dos candidatos mais aptos.

9. A Administração manteve a desclassificação apenas para ausência de pré-requisitos essenciais, preservando a exigência de aptidão técnica mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública pode, no exercício da autotutela, corrigir antinomias internas do edital durante o certame, desde que não haja alteração indevida das regras de classificação após a divulgação dos resultados. 2. A substituição da desclassificação pela reclassificação com perda de pontuação, diante de irregularidades formais em títulos, é medida proporcional e compatível com os princípios da razoabilidade e eficiência quando o edital prevê caráter classificatório dessa etapa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Angélica Cristina Guedes
contra a r. sentença (ID 16503669) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pela recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Prefeito de Divino de São Lourenço-ES
, denegou a ordem postulada que pretende a anulação do Edital de Convocação e da lista de resultado definitivo publicados pela autoridade coatora, bem como o ato administrativo de reclassificação dos candidatos conforme item 7.4 do Edital nº 04/2023.

Depreende-se dos autos que a apelante se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 04/2023 do município de Divino de São Lourenço/ES, visando o preenchimento de vagas para a função temporária de Pedagogo. A controvérsia central reside no
item 7.4
do instrumento convocatório original, que estabelecia que, caso a comissão encontrasse documentos em desacordo com as exigências editalícias durante a análise, o candidato seria
desclassificado
.

Entretanto, em 18 de janeiro de 2024, a Comissão Organizadora publicou uma
“
Nota Explicativa”
alegando a ocorrência de equívocos generalizados nas inscrições e motivando no princípio da eficiência – sob o argumento que a desclassificação em massa prejudicaria o início do ano letivo –, razão pela qual a Administração Municipal alterou a regra de sanção. A penalidade de exclusão do certame por irregularidades na documentação de títulos foi
substituída pela reclassificação dos candidatos com a perda da pontuação correspondente
. Essa mudança gerou a listagem definitiva publicada em 19/01/2024,
ficando a desclassificação restrita apenas aos casos em que não houve a comprovação dos pré-requisitos fundamentais para o cargo pleiteado
.

A apelante sustenta que essa alteração “com o certame em andamento” violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a manutenção de candidatos que deveriam ter sido eliminados alterou a ordem de classificação e impediu sua convocação para a vaga. Diante do que considerou um ato ilegal e abusivo, a apelante impetrou mandado de segurança requerendo a anulação do edital de convocação e da lista de resultado definitivo, com a aplicação rigorosa da regra de desclassificação prevista no item 7.4.

Após o ente municipal defender a legalidade do ato, afirmando que a nota explicativa apenas ratificou pontos do edital que passaram despercebidos (itens 5.12 e 5.13) e que o procedimento visou o interesse público, e o Ministério Público Estadual se manifestar favoravelmente à impetrante, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que denegou a segurança postulada, sob o fundamento que a nota explicativa não criou novas regras, mas apenas esclareceu critérios já previstos, atendendo ao princípio da eficiência e inclusive beneficiando a recorrente, que foi reposicionada para melhor colocação, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela impetrante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, a aferir a legalidade da reclassificação dos candidatos que apresentaram documentação em desconformidade com o edital, em substituição à desclassificação prevista no item 7.4 do instrumento convocatório.

O edital consubstancia a lei interna do certame, vinculando de forma inexorável tanto a Administração Pública quanto os administrados aos critérios objetivos nele estabelecidos. Tal postulado, corolário direto dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia (arts. 5º e 37,
caput
, ambos da CF/88), visa assegurar a higidez do concurso público/processo seletivo, vedando subjetivismos e garantindo a segurança jurídica indispensável àqueles que almejam o ingresso na função pública. Por essa ótica, a observância das “regras do jogo” é impositiva, servindo como salvaguarda contra favorecimentos indevidos e garantindo que a discricionariedade administrativa se encerre com a publicação do instrumento convocatório.

Nesse cenário, os critérios objetivos mínimos estabelecidos para possibilitar a aptidão do candidato devem ser rigorosamente observados, inexistindo espaço para interpretações que mitiguem o que nele contido, salvo diante de manifesta inconstitucionalidade ou exigência desproporcional, o que autoriza o controle judicial sem que haja afronta ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como as informações prestadas no ato de inscrição devem ser comprovadas autoriza a sua eliminação ou reclassificação no certame. Portanto, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que, ao dar fiel cumprimento às disposições normativas, reclassifica aquele que deixa de apresentar a documentação exigida no prazo previsto, no escopo de evitar vantagem indevida em relação aos demais candidatos.

Conforme orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, o descumprimento de exigências editalícias sobre o modo de apresentação de documentos autoriza a desconsideração de títulos e a negativa de pontuação (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR
1
), sendo legítima a exclusão de concorrente que não providencia a entrega da documentação solicitada (RMS 61.957/MG
2
). Sob tal prisma, havendo previsão editalícia clara, o indeferimento de inscrição ou a perda de pontos não pode ser reputado como abusivo (AgInt no RMS n. 69.732/MG
3
).

Todavia,
a
força vinculante do edital não opera de forma absoluta a ponto de chancelar a permanência de erros materiais flagrantes
. Sobrepõe-se à expectativa de direito dos candidatos o poder-dever de autotutela administrativa (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmulas nº 346 e nº 473 do STF
4
), que obriga o administrador a anular atos ilegais e corrigir incongruências que comprometam o interesse público.
A retificação do edital em pleno curso, portanto, revela-se legítima quando voltada à restauração da legalidade e conformação ao ordenamento jurídico
.

Nesse sentido, admite-se a alteração de regramentos para adequação à legislação vigente ou correção de erros, inclusive após etapas iniciais como a prova objetiva, desde que o certame ainda não tenha sido homologado, no escopo de assegurar justamente a lisura do processo seletivo. Essa compreensão baseia-se na supremacia do interesse público sobre a mera expectativa de direito dos candidatos.

Importante salientar, porém, que o que não se admite é a flexibilização das regras de classificação após a realização da etapa e publicação do resultado provisório. Modificar critérios após o conhecimento das notas altera as “regras do jogo” com a partida já concluída, o que fere mortalmente a moralidade, a impessoalidade e a segurança jurídica.

Dessa forma, a manutenção do equilíbrio entre o rigor do edital e o dever de autotutela é o que garante a isonomia absoluta, objetivo primordial de qualquer concurso público ou processo seletivo voltado ao provimento de cargos ou contratações temporárias para o exercício de funções públicas (art. 37, incisos II e IX, CF/88).

Firmadas tais premissas, no caso,
o Edital nº 04/2023
(ID 16502328)
apresentava uma manifesta antinomia interna
:
enquanto o item 7.4
5
previa a desclassificação do candidato que apresentasse documentos em desacordo com as exigências,
os itens 5.13, 5.32 e 5.33
6
estabeleciam, de forma expressa, que
a etapa de comprovação de títulos possuía caráter meramente “classificatório”
, determinando que
documentos em descompasso seriam simplesmente desconsiderados e não computados para fins de pontuação
.

Diante dessa contradição axiológica, a Comissão do Processo Seletivo, agindo dentro de sua margem de discricionariedade técnica,
publicou a “Nota Explicativa”
(ID 16502332)
para sanar a inconsistência
. O mencionado ato administrativo
não inaugurou regras inéditas
, mas limitou-se a esclarecer os critérios de análise documental, dando prevalência à interpretação que melhor harmonizava o certame: a reclassificação dos candidatos com a perda da pontuação respectiva, em vez da exclusão sumária.

Nesse diapasão, sobressai que a referida “nota explicativa” não inaugurou regras inéditas, mas limitou-se a conferir a exegese mais razoável e proporcional diante da flagrante antinomia interna verificada no instrumento convocatório. Enquanto o item 7.4 acenava para a desclassificação sumária por irregularidades documentais, os itens 5.13 e 5.32 resguardavam o caráter meramente classificatório da prova de títulos, prevendo a desconsideração dos pontos em caso de inconsistências. Optar pela reclassificação dos candidatos, mediante a simples supressão da pontuação do título não comprovado, revela-se medida que prestigia o princípio da eficiência administrativa e a busca incessante pela seleção dos profissionais tecnicamente mais aptos. Seria desarrazoado e colidente com o interesse público, na realidade, alijar do certame candidatos que preenchem os pré-requisitos essenciais ao cargo/função apenas por falhas formais na etapa de pontuação adicional, providência que, ao harmonizar as regras do jogo, assegura a higidez do processo seletivo e a continuidade do serviço público essencial.

Por meio da “nota explicativa”, a Administração Municipal continuou, inclusive, desclassificando os candidatos que não comprovassem os pré-requisitos para o exercício da função temporária pleiteada ou o fizessem de modo incompleto, insatisfatório ou em desacordo com o edital, visto que, aí sim, demonstra que ele não possuiria a aptidão técnica necessária para o desenvolvimento daquele labor.

Sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, a conduta administrativa evitou desclassificações em massa por meras irregularidades formais em títulos, o que comprometeria a eficiência do certame e, por via reflexa, a continuidade do serviço público essencial. A medida atendeu, prioritariamente, à premente necessidade de contratação de profissionais para o início do ano letivo, assegurando o direito fundamental à educação de crianças e adolescentes. Assim, em vez de vulnerar a legalidade, a Administração a prestigiou ao afastar disposições conflitantes em favor de uma solução que preservasse o maior número possível de candidatos habilitados, mantendo a isonomia entre todos os participantes que foram submetidos ao mesmo critério retificado.

Por fim, é imperativo destacar que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado. No entanto, a impetrante apelante não logrou demonstrar, por meio de documentos, que outras candidatas teriam sido mantidas em posição superior à sua de forma indevida, isto é, apenas perdendo pontos por falhas na comprovação de seus títulos, em vez de terem sido desclassificadas. Por outro lado, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que a própria recorrente foi beneficiada pela regra de reclassificação, tendo ascendido 02 (duas) posições na ordem cronológica de habilitação após a aplicação dos critérios de desconsideração de pontos.

Nesse contexto,
a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, uma vez que a Administração Municipal atuou dentro de seu poder discricionário para corrigir erro material do edital, assegurando a finalidade do processo seletivo e a isonomia entre os participantes.

Em que pese esteja propondo o desprovimento do recurso, não há viabilidade de arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista que inexiste verba sucumbencial no trâmite do
mandamus
, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele
neg
o
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença que denegou a segurança postulada.

É como voto.

1
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

2
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame” (RMS 61.957/MG, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, DJ 21/11/2019, Segunda Turma, DJ 27/11/2019, STJ).

3
“
Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023,
STJ).

4
Súmula nº 346 do STF – A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473 do STF – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

5
7.4 Caso a comissão encontre documentos (habilitação, pré-requisitos, títulos, tempo de serviço) em desacordo com o que fora estabelecido neste edital, na análise documental virtual ou na prova de título presencial, o candidato será desclassificado e comunicado via e-mail da decisão, no e-mail constará o motivo da desclassificação, passando a convocação do próximo candidato.

6
5.13
Serão desconsiderados os documentos
inseridos nos campos que não corresponderem ao solicitado.

5.32 A Prova de Títulos e comprovação de tempo de serviço terá
caráter classificatório
.

5.33 É de inteira responsabilidade do candidato a escolha dos títulos a serem apresentados, assim como os documentos de comprovação dos pré-requisitos,
que não serão computados como título
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)